Tribunal: STF
Processo: Rcl 40821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano Silvério de Lima contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM na Sexta Região Administrativa Judiciária, Comarca de Ribeirão Preto/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que o “MM. Juiz a quo decidiu, em decisões padrão, sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à progressão de regime”.
    Sustenta que a “conclusão desse Pretório Excelso, como é sabido, foi no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico, desde que isso seja feito por meio de decisão fundamentada, como não poderia deixar de ser, nos termos do Art. 93, IX, da Constituição”.
    Enfatiza que “o único ‘fundamento’ relacionado à execução do sentenciado invocado pela r. decisão é a afirmação de que o sentenciado praticou crime de roubo majorado, indicando-se, portanto, que a decisão teve por base a gravidade abstrata do delito atribuído ao requerente, o que, como é cediço, não é argumento admitido por esse Pretório Excelso como forma de restringir o status libertatis do cidadão.
    Veja-se que não se individualizou elemento que demonstrasse excepcional gravidade concreta, como um elevado número de roubadores ou a presença de armas de fogo de grosso calibre, a indicar que de fato não se analisou o caso concreto, decidindo-se, pois, apenas com base na gravidade em abstrato do crime do Art. 157 do Código Penal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, razão pela qual a mesma deverá ser concedida, para que seja imediatamente suspensa a determinação do exame criminológico do reclamante, garantindo-se que a análise do requisito subjetivo se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.
    (…) após o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público Federal, haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de ADRIANO SILVERIO DE LIMA, para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    5. O paciente e corréus foram denunciados “pela prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único e artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c artigo 70, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal (...) porque, segundo a acusação, no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta de 01h00, no Sítio do Café, localizado no Lageado-Delfino, Centenário, neste município e comarca de Barretos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas Lindalva das Graças de Oliveira, Juliana Oliveira Mafra Peixoto, Antônio Caetano Mafra, Rafael Guagliano da Silva Julião e Juliana Oliveira Mafra Peixoto, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em uma canoa de seis metros de cores azul e cinza, um motor de canoa, marca Yamaha, 15 cavalos, ano 1998, cor azul; um revólver, marca Taurus, nº KH 71666, calibre 38, com 05 cartuchos íntegros, pertencentes a vítima Antônio Caetano Mafra, um telefone celular marca Samsung, modelo J3; um celular Moto G play, cor lilás, pertencentes respectivamente às vítimas Rafael Guagliano da Silva Julião e Juliana Oliveira Mafra Peixoto, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes a Edilson de Oliveira, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) pertencentes a Sidnei Mak, uma canoa de cinco metros, pantaneira, borda média, ano 2015, pertencente a Jesus Donizete de Oliveira”.
    Em 28.6.2019, o reclamante foi condenado pela prática do delito tipificado nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o art. 70 do Código Penal à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa.
    6. No curso da execução da pena imposta, formulou-se pedido de progressão de regime. Em 18.5.2020, a autoridade reclamada determinou a realização de exame criminológico do reclamante com a seguinte fundamentação:
    “ADRIANO SILVÉRIO DE LIMA postula benefício.
    O exame criminológico deixou de ser exigência para o deferimento do benefício a partir da nova redação dada na Lei nº 10.792/03 ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, e faculta ao Juiz, excepcionalmente, a sua determinação desde que devidamente fundamentada.
    Ainda que, em tese, exista expectativa de direito ao benefício, as peculiaridades próprias do caso o colocam na excepcionalidade para a realização de exames psicológico e social.
    Com efeito. O sentenciado foi condenado por roubo majorado por uso de arma de fogo, praticado em concurso de pessoas. Sua conduta - à margem dos comezinhos princípios de convivência em sociedade - comprova personalidade voltada à prática criminosa, insensibilidade e frieza emocional. Tudo isso EXIGE do Julgador determinar a realização de exame criminológico para atestar eventual capacidade para retorno ao convívio em sociedade.
    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
    Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26 (…).
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis:
    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’.
    Posto isso, DETERMINO que o condenado Adriano Silvério de Lima, MTR: 1137385-9, RG: MG-12.338.378, RGC: 61.819.100, RJI: 180872109-24, Centro de Detencao Provisoria de Taiuva seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra.
    Formulo os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes”.
    7. Descabe cogitar-se, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora